Tribunal: TJDFT
Processo: 0710871-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710871-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO / AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: JOSIVAN BARBOSA GONZAGA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Indefiro o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual (ID 50395769), tendo em vista que a hipótese dos autos – agravo interno contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça no agravo de instrumento (ID 46344654), - não comporta sustentação oral (art. 937, CPC; art. 110, inc. I, do RITJDFT). Aguarde-se a sessão de julgamento. Int. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora